Tribunal: STF
Processo: Rcl 67666
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JUDICIAL RECLAMADO JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. O CPC/15 incorporou, no art. 988, § 5°, I, o entendimento consolidado na Súmula 734/STF, no sentido de ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.